Tribunal: TJMT
Processo: 1014773-86.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014773-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), EMERSON BRANCHIER PETSCH - CPF: 679.609.102-78 (RECORRIDO), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚLICO ATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. POLICIAL CIVIL. LC N.º 407/2010 QUE REGULA O ESTATUTO PRÓPRIO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2.
Na espécie, houve omissão/contradição acerca das disposições insertas na Lei Complementar n.º 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelecendo em seu artigo 175, § 1.º que o adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil.

3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.”

Os entes públicos Embargantes se insurgem contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão, porquanto não observado que as vantagens recebidas pela servidora pelo exercício de função comissionada serão levadas em consideração no cômputo da aposentadoria, consoante nota técnica n.º 07 da MTPREV e da correta exegese da Lei Complementar n.º 266/2006.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021